Tribunal: TJES
Processo: 5009002-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009002-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A e outros
RECORRIDO: MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DA AUTORA. DANO MORAL MAJORADO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.

Recurso inominado 5009002-91.2025.8.08.0014

Recorrentes: MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA e PARANÁ BANCO S/A

Recorridos: PARANÁ BANCO S/A e MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em atenção ao que preceitua o art. 373 do CPC, deveria ter o banco réu comprovado a regularidade das contratações, o que no caso em comento não ocorreu.

Outrossim, tratando-se de contratação eletrônica, incumbe ao banco oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, razão pela qual deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o contrato não apresenta assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil ou pela plataforma
gov.br
, o que corrobora a tese autoral de que não anuiu com as avenças aqui impugnadas.

A propósito:

Empréstimo consignado. Contratação negada. Pedidos de declaração de inexistência do débito, cessação dos descontos, restituição em dobro das parcelas descontadas, e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que declarou nulo o contrato, determinou a cessação dos descontos, e condenou a ré no ressarcimento do total descontado de forma simples, e na reparação por danos morais de R$5 .000,00, afastando apenas a restituição em dobro. Falha grave na prestação do serviço bancário. Irregularidade da contratação. Descumprimento do dever contratual acessório de atuar conforme a boa-fé objetiva . Autor aposentado. Contratação por biometria facial selfie inadmissível. Incompatibilidade com as Normas Técnicas da DATAPREV.
A biometria, com a assinatura digital simples, ainda que com fotografia, coordenadas de geolocalização e código hash não tem o padrão de segurança mínimo necessário quanto à autêntica manifestação da vontade do consumidor . Inúmeras contratações que vêm sendo contestadas pelos consumidores. Contrato digital somente possível mediante assinaturas eletrônicas avançadas (padrões ICP-Brasil excluídos), ou qualificadas (certificados digitais). Conforme art. 4º, II e II, da Lei 14 .063/2020
. Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. Nulidade do contrato bem reconhecida. Valor creditado sequer foi utilizado . Quantia depositada judicialmente pelo recorrido. Dano moral configurado. Desconto sobre verba de caráter alimentar, com ameaça ao padrão de subsistência. Indenização fixada em R$5 .000,00 que fica mantida por falta de recurso aparelhado da parte autora. Precedentes. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira . Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Honorários pelo recorrente, fixados em 20% do valor da condenação .(TJ-SP 0000656-11.2023.8.26 .0176 Embu das Artes, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ASSINATURA ELETRÔNICA EM PLATAFORMA QUE NÃO POSSUI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA – ICP BRASIL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual pressupõe o prévio credenciamento da Entidade Certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, com o fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas. 2 . A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08015031720248120052 Anastácio, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 04/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)’

Em relação aos danos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores descontados dos proventos da autora, tendo em vista que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

O dano moral também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a diversos empréstimos consignados e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Em análise ao contexto fático-probatório, verifica-se que foram firmados
dez contratos de empréstimo consignado, com descontos diretos em verba de natureza alimentar, situação que, a meu ver, supera os transtornos ordinariamente experimentados no cotidiano, o que admite a elevação do
quantum
indenizatório.

Assim, tenho que o valor deve ser majorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Por fim, do valor devido à autora a título de danos materiais e morais, deve ser compensado o valor creditado em seu favor, conforme determinado pelo juízo de origem.

A meu ver, o fato de ter sido declarada a inexistência do contrato de empréstimo consignado não exime a demandante de devolver o montante creditado na sua conta bancária, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento.
Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação.
Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

Ressalto, por oportuno, que a sentença ora objurgada consignou que tais valores deveriam ser atualizados monetariamente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da autora para majorar o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume a sentença recorrida em seus demais termos.
Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirão juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação da autora em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do reclamo.

Noutro giro,
nego provimento
ao recurso do Banco Paraná.

Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)